Tribunal: STF
Processo: MS 19992
Classe: MS
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-12-04
Data de publicação: 1974-12-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA REPUBLICA, BASEADO
NO A.I. N 5/68. O IMPETRANTE NÃO INVOCA AFRONTA A QUALQUER
DISPOSIÇÃO, QUER DO A.I. N 5/68, SEJA DO A.C. N 39/68. INVOCA
PRECEITOS DA LEI MAGNA, POREM DE MANIFESTA INAPLICAÇÃO AO CASO.
PEDIDO NÃO CONHECIDO.